Tribunal: TJDFT
Processo: 0752517-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. MÉDICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E EXÉRCITO BRASILEIRO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE MILITAR.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo consistente no indeferimento de licença sem remuneração para realização de curso na Escola de Comando e Estado Maior do Exército – ECEME.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. Não há ilegalidade do ato administrativo, por ausência de motivação, se o indeferimento de licença sem remuneração foi amparado em norma legal (art. 4o da Portaria no 750/2020 – SES/DF).
4. O art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição da República prevê a hipótese de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, ao passo que o art. 142, §3o, VIII, também da Carta Magna, estabelece a prevalência da atividade militar em caso de acumulação.
5. A vedação de concessões de licenças sem remuneração, estabelecida na Portaria no 750/2020 – SES, não se sobrepõe à previsão de prevalência da atividade militar, contida no art. 142, §3o, VIII, da CRFB/88, sem a demonstração, concretamente, de prejuízos para o trabalho de enfrentamento à pandemia de COVID-19.
6. Ordem concedida. Agravo Interno prejudicado.